Tribunal: CARF
Processo: 13227.720102/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720102/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
JIBRAM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DRJ.
Segundo o art. 25, I, do Decreto n. 70.235/72, a competência para julgamento,
em primeira instância, é da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
Não há que se falar em nulidade quando o acórdão da DRJ indefere pedido de
diligência de forma fundamentada, indicando os pressupostos de fato e de
direito segundo os quais a providência é desnecessária.
COMPETÊNCIA
PARA
A
AÇÃO
FISCAL.
EVENTUAL
IRREGULARIDADE DE MPF.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal possui competência definida no art. 6o da
Lei n. 10.593/02. Além disso, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
mero instrumento interno de controle da fiscalização, não havendo que se falar
em nulidade por eventual equívoco neste documento.
LUCRO
ARBITRADO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO CONTRIBUINTE.
Declarado expressamente pelo contribuinte a ausência de escrituração contábil,
inclusive de Livro Caixa, é cabível o arbitramento do lucro com base no art.
530, III, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720102/2014-46
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 909/929) interposto em face do acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (“DRJ/FNS”) que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, apenas para cancelar a qualificação
da multa de ofício.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 458/466), a autuação fiscal
corresponde à exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS decorrente de
arbitramento do lucro da Recorrente no ano-calendário de 2010.
Conforme consta nos autos, após intimação específica, a contribuinte deixou de
apresentar Livros Caixa, Diário, Razão e Registro de Inventário, tendo apresentado a seguinte
justificativa (fls. 45/46)
1) Esclarecemos que as notas relacionadas no CD enviado, com código de identificação
geral do arquivo 90677a3b-019f8918-22ea2001-0759170c, estão em conformidade com
as operações de vendas realizadas por nossa sociedade.
2) Não é possível apresentar os Livros caixa, Diário, Razão e Registro de Inventário,
tanto em meio físico como em meio digital, considerando os seguintes motivos:
os procedimentos fiscais e contábeis em período anterior à data de 31/12/2013
eram terceirizados na pessoa do contabilista VITOR HUGO PIEROLA
(conforme consta controle responsável técnico junto à esta Fazendária Federal);
portanto, para consecução dos serviços, parte documentação ficavam em poder e
arquivados com o infracontabilista;
tal contabilista encontra se em local incerto e não sabido, desde 17.12.2013;
tal contabilista acompanhou os procedimentos fiscais perante esta Fazendária
Federal desde a deflagração até a data 17.12.2013;
a documentação em papel, assim como mídias gravadas (CD-ROM, arquivos
magnéticos) que encontrava-se em poder desta empresa foram apresentados de
acordo com as intimações e nos prazos avançados;
com a contratação de novo profissional contabilista, não foram localizados tais
livros e arquivos magnéticos, contudo, pelos Tributos (impostos, contribuições)
localizados é possível afirmar que os códigos são de tributação por LUCRO
PRESUMIDO;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

em sendo TRIBUTAÇÃO POR LUCRO PRESUMIDO, não é possível
apresentar livros contábeis como DIÁRIO, RAZÃO, LALUR, dentre outros.
3) Não é possível apresentar arquivo, em meio digital, representativo os balancetes
mensais de verificação, no formato planilha EXCEL ou CALC ou TXT, pelos mesmos
motivos anteditos no item “2)”.
OBSERVAÇÃO: A empresa, requer juntada dos “BOLETIM DE OCORRÊNCIA
POLICIAL E QUEIXA CRIME” por prática em tese do crime de “Apropriação
Indébita” (Art. 168, par. 1o, inc. II do CPB), materializando as justificativas respostas à
infra REINTIMAÇÃO desta RFB demonstrando de forma incontroversa – as
providencias já adotadas pelo Jurídico da empresa (sobretudo tentar buscar e apreender
a documentação necessária para exibição ao fisco).
Diante da expressa recusa da Recorrente em apresentar a escrita contábil, a
Fiscalização lavrou Auto de Infração com base em lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III,
do RIR/99. Definida essa sistemática, a Fiscalização utilizou as receitas obtidas via notas fiscais
de saída, aplicando os percentuais de presunção definidos no art. 532 do RIR/99.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 795/883), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ/FLN (fls. 886/904), apenas para cancelar a qualificação da
multa. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Lucro Presumido. Falta de Livros Contábeis ou Livro Caixa. Arbitramento de Lucro.
Procedimento Legítimo.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte, regularmente
intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos em
conformidade com as normas de escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Competência. Lançamento.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa a quem
compete privativamente constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício,
ao sujeito passivo.
Multa de Ofício Qualificada. Motivação Insuficiente.
Incabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando não demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas nos arts.
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Cerceamento do Direito de Defesa. Fase Procedimental. Caráter Inquisitório.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase propriamente
litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa ou de inobservância ao devido processo legal, durante o procedimento
administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem.
Intimação à Advogado. Falta de previsão legal. indeferimento.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a inexistência
de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

Lançamentos Decorrentes. CSLL. PIS. COFINS Em razão da vinculação entre o
lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer
na apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de
prova novos.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face do referido acórdão, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls.
909/929), sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
A autoridade julgadora de primeira instância seria incompetente, nos
termos do art. 25, I, “a”, do Decreto n. 70.235/72;
(ii)
O acórdão recorrido seria nulo, pois indeferiu preliminar de pedido de
diligência sem fundamentação adequada;
(iii)
Os Auditores-Fiscais que lavraram a autuação fiscal seriam incompetentes,
vez que ausente delegação expressa em Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF);
(iv)
A Recorrente seria pessoa jurídica optante do lucro presumido e, por isso,
não haveria fundamento para justificar a exibição dos Livros Razão e
Diário;
(v)
A Recorrente teria realizado corretamente os lançamentos de entradas e
saídas, conforme exigido pela SEFIN/RO, sendo patente a sua boa-fé e a
demonstração de inexistência de ilícito;
(vi)
Parte das Notas Fiscais de saída não corresponderia a operação tributável,
por representar simples remessa ou devoluções. Essas notas deveriam ter
sido desconsideradas para fins de apuração da receita bruta relativa ao
lucro arbitrado, viciando o levantamento fiscal;
(vii)
A forma de cálculo do lucro arbitrado estaria equivocada, vez que teria
sido aplicado percentual de 9,6% sobre a receita bruta, quando o correto,
em função da opção manifestada pela Recorrente pelo lucro presumido,
seria de 8%. Assim, o correto seria o cálculo dos tributos a pagar
considerando a opção manifestada pelo lucro presumido, apresentada pela
Recorrente na suas razões recursais;
(viii) A desconsideração da opção feita em DIPJ pela Recorrente, para a
tributação pelo regime do lucro presumido, levaria à nulidade da autuação,
com base no art. 142 do CTN. Nesse sentido, a Recorrente cita o Acórdão
n. 1101-00.241;
(ix)
A autuação fiscal estaria viciada por não ter sido formalizada intimação
prévia à Recorrente para providenciar o recolhimento do crédito tributário;
(x)
Com relação ao cancelamento da qualificação de multa, deveria ser
mantido o acórdão da DRJ/FLN; e
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

(xi)
A verdade real deveria ser buscada em Processo Administrativo Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ/FLN no dia 16/03/2016 (fls. 906),
tendo interposto o seu Recurso Voluntário em 01/04/2016, assinado por procurador regularmente
constituído (fls. 829). Assim, presentes os requisitos formais de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido.

I. Preliminares: competência da DRJ, dos Auditores-Fiscais e inexistência de nulidade no
indeferimento da diligência
Como exposto, a Recorrente apresentou, em síntese, três preliminares de nulidade:
(i) incompetência da DRJ para julgar a Impugnação, (ii) ausência de fundamentação adequada
para indeferir a diligência requerida e (iii) incompetência dos Auditores-Fiscais que lavraram o
Auto de Infração.
Com relação à primeira preliminar, o art. 25, I, do Decreto n. 70.235/72 atribui
competência às DRJs para julgamento dos processos em primeira instância. Por isso, o
argumento da Recorrente não procede.
A respeito do indeferimento da diligência, a DRJ/FLN entendeu o seguinte (fls.
903):
Incabível a solicitação da Interessada para que se promovam diligências junto à
instituições públicas para acompanhamento de inquérito policial “...acerca depoimento
pessoal do CONTABILISTA VITOR HUGO PIEROLLA...”, uma vez que se revela
totalmente desnecessária para a apreciação da matéria mitigada, razão pela qual de
pronto a indefiro, nos termos dos arts.35 e 36 do Decreto no 7.574, de 2011.
Portanto, houve a indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasaram a
conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
Ainda nesse sentido, é importante destacar que eventual extravio dos registros
contábeis deve ser provado pelo próprio contribuinte, sendo de sua responsabilidade, inclusive, a
reelaboração da sua escrituração. Veja-se a jurisprudência deste CARF, inclusive envolvendo
arbitramento de lucro em caso semelhante:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS
FISCAIS E COMERCIAIS. O arbitramento é modalidade ou regime de apuração do
lucro. A falta de escrituração contábil ou de manutenção do livro Caixa, por parte de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido trimestral, constitui hipótese de
arbitramento do lucro. Portanto, a não apresentação dos livros e documentos necessários
à apuração do lucro presumido trimestral, apesar de reiteradas intimações, implica no
arbitramento do lucro.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. Cabe ao contribuinte
guardar e conservar os livros contábeis e fiscais e a documentação com base na
qual fez declaração ao fisco pelo lucro presumido. Havendo extravio ou furto, é do
contribuinte o ônus da prova do fato, bem como o de refazer a escrituração com os
elementos disponíveis, de modo a registrar suas operações. Se 06 (seis) meses
depois de dados como furtados os livros não foram refeitos, cabe o arbitramento
do lucro pelo fisco.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CSLL, PIS e Cofins.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, na medida em que não há fatos
ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa. (CARF, Acórdão n. 1802-001.057,
Rel. Cons. Ester Marques Lins de Sousa, Sessão de 23/11/2011)
A respeito da terceira preliminar, destaco que a competência dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal é definida no art. 6o da Lei n. 10.593/02, que lhes atribui, em caráter
privativo, a constituição do crédito tributário e a realização de procedimentos de fiscalização.
Além disso, o MPF é simples instrumento interno para controle da Receita
Federal, pois a competência dos Auditores-Fiscais, como mencionado, é estabelecida por lei.
Disso decorre que, conforme entendimento desta Turma, qualquer irregularidade do MPF
“poderia, no máximo, dar azo a procedimento interno de natureza administrativa, mas nunca
invalidar o lançamento do crédito tributário” (Acórdão n. 1301-002.573, Rel. Cons. José
Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 15/08/2017).
Diante do exposto, entendo que as preliminares arguidas não procedem.

II. Mérito
O mérito do Recurso Voluntário diz respeito, fundamentalmente, à utilização em
si da sistemática do lucro arbitrado pela Fiscalização e à forma como referido método foi
aplicado.
Apesar da opção feita pela Recorrente em DIPJ pelo lucro presumido, esta mesma
afirmou, expressamente, que não possui os Livros Caixa, Diário, Razão e Registro de Inventário,
conforme manifestação encaminhada à Fiscalização (fls. 45/46):
2) Não é possível apresentar os Livros caixa, Diário, Razão e Registro de
Inventário, tanto em meio físico como em meio digital, considerando os seguintes
motivos:
os procedimentos fiscais e contábeis em período anterior à data de 31/12/2013
eram terceirizados na pessoa do contabilista VITOR HUGO PIEROLA
(conforme consta controle responsável técnico junto à esta Fazendária Federal);
portanto, para consecução dos serviços, parte documentação ficavam em poder e
arquivados com o infracontabilista;
tal contabilista encontra se em local incerto e não sabido, desde 17.12.2013;
tal contabilista acompanhou os procedimentos fiscais perante esta Fazendária
Federal desde a deflagração até a data 17.12.2013;
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

a documentação em papel, assim como mídias gravadas (CD-ROM, arquivos
magnéticos) que encontrava-se em poder desta empresa foram apresentados de
acordo com as intimações e nos prazos avançados;
com a contratação de novo profissional contabilista, não foram localizados tais
livros e arquivos magnéticos, contudo, pelos Tributos (impostos, contribuições)
localizados é possível afirmar que os códigos são de tributação por LUCRO
PRESUMIDO;
em sendo TRIBUTAÇÃO POR LUCRO PRESUMIDO, não é possível
apresentar livros contábeis como DIÁRIO, RAZÃO, LALUR, dentre outros.
(destaquei)
O art. 527 do RIR/99 – com fundamento no art. 45 da Lei n. 8.981/95 – prescreve
que a opção pelo lucro presumido não torna desnecessária a manutenção da escrituração
contábil. Pelo contrário: o contribuinte deve guardar, pelo menos, Livro Caixa e Registro de
Inventário. Com isso, a opção ao lucro presumido deve ser respeitada, mas quando o contribuinte
mantiver, seguindo as disposições legais, escrituração contábil regular.
A falta de apresentação da escrituração contábil ou, pelo menos, do Livro Caixa
referido no art. 527, parágrafo único, do RIR/99, é hipótese específica de apuração do imposto de
renda pela sistemática do lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III, do RIR/99. Nesse sentido é
a jurisprudência deste CARF:
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
REGULAR. A apuração dos tributos devidos pelo contribuinte de acordo com a
sistemática do lucro presumido exige mantenha este escrituração completa e regular na
forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais. A manutenção da escrita sem o
preenchimento dos requisitos da legislação comercial e fiscal enseja o abandono e
desconsideração da contabilidade e o cálculo do lucro tributável por arbitramento,
consistindo na hipótese o único meio de conhecimento da base de cálculo do Imposto de
Renda omitida pelo contribuinte. (Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão n. 107-
08.705, Rel. Cons. Hugo Correia Sotero, Sessão de 17/08/2006)
Nesse sentido, cabe destacar que eventual regularidade dos Livros de Entradas e
Saídas referentes às operações de circulação de mercadorias não é suficiente para deslegitimar a
aplicação do lucro arbitrado neste caso.
Isso porque referidos livros registram apenas parte das operações, não havendo
qualquer indicação de que a Recorrente não obteve outras receitas. Seria diferente, por exemplo,
se referidos livros fossem conciliados com o Livro Caixa, escrituração contábil que,
adequadamente realizada, atestaria os ingressos financeiros totais do período de apuração.
Como não houve a apresentação de qualquer registro contábil, entendo que não
restou alternativa à Fiscalização a não ser a apuração pelo lucro arbitrado, seguindo a disposição
expressa do art. 530, III, do RIR/99.
Por fim, entendo que o Acórdão n. 1101-00.241, citado pela Recorrente, na
verdade lhe é contrário. Naquela oportunidade, este CARF entendeu que houve erro no
lançamento, que foi realizado pelo lucro real trimestral quando o contribuinte era optante pelo
lucro real anual. Como destacado naquele acórdão, o correto seria a realização do arbitramento,
procedimento seguido neste caso pela Autoridade Fiscal:
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

Esclareça-se que, diante da impossibilidade de apuração do lucro real da contribuinte,
tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou a sua legislação fiscal e contábil, o
lançamento deveria ter sido arbitrado pela autoridade lançadora, em conformidade com
o art. 530 e seguintes do RIR/99, e não ter sido aplicado as alíquotas do IRPJ e CSLL
sobre o valor dos depósitos bancários apurados, como fez a fiscalização. (Acórdão n.
1101-00.241, Rel. Cons. Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho, Sessão de
11/12/2009)
Sendo assim, entendo legítima a aplicação do método do lucro arbitrado pela
Fiscalização.
Com relação à forma como apurado o lucro arbitrado, a Recorrente alega que (i)
parte das Notas Fiscais de saída deveria ter sido excluída, por se representar operação de venda e
(ii) teria sido aplicado percentual de presunção de 9,6%, sendo que o correto seria o de 8%, pois
optante pelo lucro presumido.
Acerca da primeira alegação, verifica-se que, durante a ação fiscal, a própria
Recorrente ratificou os valores levantados (fls. 45/46), sem apontar qualquer necessidade de
segregação:
1) Esclarecemos que as notas relacionadas no CD enviado, com código de identificação
geral do arquivo 90677a3b-019f8918-22ea2001-0759170c, estão em conformidade com
as operações de vendas realizadas por nossa sociedade.
Além disso, a Recorrente não comprovou efetivamente qual parte não
representaria receita, limitando-se a apontar a questão de forma genérica e sem prova direta,
citando que equivaleriam a “aproximados 10% (dez por cento) das notas fiscais brutas”. Não
houve sequer a indicação por amostragem. Com isso, entendo a Recorrente não se desincumbiu
do seu ônus probatório, razão pela qual entendo que não procede a sua alegação.
A respeito do percentual aplicado, verifica-se que está de acordo com o que
prescreve o art. 532 do RIR/99: corresponde à aplicação do percentual do lucro presumido (8%),
acrescido de 20%, resultando num percentual de presunção de 9,6%. Portanto, também não
procede a afirmação da Recorrente.
Sobre eventual necessidade de “notificação prévia” para recolhimento dos
tributos, não há qualquer exigência prevista no Decreto n. 70.235/72, sendo improcedente a
alegação da Recorrente.
Por fim, a respeito da qualificação da multa cancelada pela DRJ/FLN, anoto que
não houve a interposição de Recurso de Ofício, uma vez que o valor cancelado (R$ 399.939,33)
é inferior ao montante de alçada estabelecido na Portaria MF n. 3/08, vigente no momento da
decisão de primeira instância, o qual inclusive foi majorado posteriormente.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720102/2014-46

Fl. 940
DF CARF MF
Original